Tribunal: TJDFT
Processo: 0728799-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728799-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: CLARA COELHO DOS SANTOS, EDUARDO COELHO DOS SANTOS, ROBERTA COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, pela qual o agravante foi destituído do encargo de inventariante, decisão nos seguintes termos: “A decisão ID 130327875 nomeou o herdeiro PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS inventariante. O herdeiro Eduardo impugnou a nomeação (ID 130804460). As herdeiras Clara e Roberta se manifestaram no ID 131812104, pugnando pela nomeação de inventariante dativo. Os herdeiros Pedro Paulo e Júlio Henrique manifestaram-se pela manutenção da nomeação conforme ID 131816614. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que remanesce grande litigiosidade entre as partes, as quais não possuem consenso sobre o exercício do encargo de inventariante, razão pela qual deve ser nomeado inventariante dativo ao presente inventário. Dessa forma, destituo PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS do encargo de inventariante, considerando, ainda, as ações no 0704751-70.2021.8.07.0005 e no 0701558-13.2022.8.07.0005 ajuizadas em seu desfavor. Oficie-se à OAB (Subseção de Planaltina-DF) para que indique advogado interessado no exercício do encargo de inventariante dativo. Fixo desde já os honorários do inventariante em 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens do espólio. I.” – ID 132269762 dos autos de origem (processo n. 0701525-57.2021.8.07.0005) EDUARDO COELHO DOS SANTOS (agravado) opôs embargos de declaração (ID 133858956), que foram rejeitados via decisão de ID 134372679 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 38786910), PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS narra: “Cuida-se de ação de inventário proposta por CLARA COELHO DOS SANTOS, EDUARDO COELHO DOS SANTOS e ROBERTA COELHO DOS SANTOS, para a partilha dos bens deixados por ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS, inscrito sob o CPF no 179.711.011-04, com último domicílio em Planaltina/DF. A certidão de óbito do inventariado foi anexada em ID 86844782 e confirma que a abertura da sucessão ocorreu em 22/12/2020, apontando que são herdeiros necessários por direito próprio, qualificações indicadas nos autos: ( ) A herdeira CLARA COELHO DOS SANTOS foi nomeada inventariante, mediante compromisso prestado em ID 90157396. Os herdeiros PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS e JÚLIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS compareceram espontaneamente ao feito e constituíram advogados em ID 92471097 e 92471098, com poderes para receber citação, tendo sido deferida a gratuidade de justiça aos herdeiros. Em ID 94595002, os herdeiros apresentaram impugnação às primeiras declarações. Em resposta, a inventariante apresentou as razões em id. 95304137. Os herdeiros Pedro e Julio se manifestaram em id. 105703085, relacionando os bens encontrados na residência e no escritório do falecido. Na referida manifestação, os herdeiros Pedro e Julio pugnaram pela nomeação como depositários dos bens do falecido que permaneceram na posse dos agravantes. A inventariante levou ao feito novas primeiras declarações (id. 115010604). Ato contínuo a inventariante nomeada informou a renúncia ao encargo de inventariante (ID 126943960). Intimados para dizerem sobre o interesse em exercer o encargo de inventariante – que ficou vago -, o herdeiro Eduardo se manifestou nos ID's 129058807 e 129453010 e os herdeiros Pedro Paulo e Júlio Henrique no ID 129111180. A decisão ID 130327875 nomeou o herdeiro PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS inventariante. O herdeiro Eduardo impugnou a nomeação (ID 130804460). A s herdeiras Clara e Roberta se manifestaram no ID 131812104, pugnando pela nomeação de inventariante dativo. Os herdeiros Pedro Paulo e Júlio Henrique manifestaram-se pela manutenção da nomeação conforme ID 131816614. ( ) Desse modo, por não concordar com a remoção do cargo de inventariante, o agravante apresenta o presente agravo. É a síntese.” – ID 38786910, pp. 2 a 5. Alega que “a grande litigiosidade entre as partes alegada pelo juiz de primeiro grau, é exclusivamente do herdeiro Eduardo, que a todo momento atravessa petições que tumultuam o regular prosseguimento do feito.” – ID 38786910, p. 5. Sustenta ainda: “Por meio do presente agravo de instrumento, busca-se a manutenção do agravante no cargo de inventariante, uma vez, que o herdeiro nem sequer realizou nenhum ato como inventariante nomeado, não configurando qualquer das hipóteses para remoção do cargo, estabelecidas no art. 622 do CPC. Além disso, não houve comprovação de má-fé, negligência, má-conduta da inventariante ou outro vício apto, nos termos do art. 373, I do CPC para ser removido cargo ( ) ( ) Por outro lado, Exa., é evidente que a manutenção do inventariante que tenha interesse direto no inventário irá contribuir para a celeridade do feito, além disso, como já informado, o agravante não tem nenhum problema ou animosidade com os demais herdeiros, possuindo como único objetivo o regular prosseguimento do feito, com a celeridade necessária à sua conclusão. Desse modo, a reforma da decisão impugnada, portanto, é medida que se impõe.” – ID 38786910, p. 6. Requer ao final: “- seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo para manter o herdeiro PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS no exercício do encargo de inventariante até o julgamento final do presente recurso; - seja o presente agravo conhecido e provido para determinar a manutenção do agravante PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS no cargo de inventariante, pois, não restou configurada qualquer das hipóteses para remoção do cargo, estabelecidas no art. 622 do CPC; além disso, o inventariante que tenha interesse direto no inventário irá contribuir para a celeridade do feito; - a intimação dos agravados, para, querendo, responder aos termos do presente agravo, no prazo legal.” – ID 38786910, pp. 7/8. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 94700591). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de inventário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual removido o agravante do processo de inventário. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de abertura de inventário dos bens deixados por Antônio Carlos Coutinho dos Santos – ID 86844767 dos autos n. 0701525-57.2021.8.07.0005. Agravante e agravados são filhos do de cujus. Inicialmente, em 19/4/2021, a herdeira CLARA COELHO DOS SANTOS havia sido nomeada como inventariante (ID 88401306 dos autos de origem), encargo ao qual renunciou em 3/6/2022 (ID 126943960 dos autos de origem). Em 6/7/2022, nomeado inventariante o herdeiro Pedro Paulo Dias dos Santos: “A inventariante informou a renúncia ao encargo de inventariante (ID 126943960). Intimados para dizerem sobre o interesse em exercer o encargo de inventariante, o herdeiro Eduardo se manifestou nos ID's 129058807 e 129453010 e os herdeiros Pedro Paulo e Júlio Henrique no ID 129111180. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que a inventariante nomeada, Clara Coelho dos Santos, renunciou ao encargo de inventariante (ID 126943960), aduzindo que o herdeiro Eduardo vem adotando "postura belicosa", a qual não encontrou ressonância nas irmãs/requerentes, bem como que "as manifestações do coerdeiro Eduardo intensificaram o ataque aos demais herdeiros e ao Juízo" e que, diante de tal postura, "não dispõe de condições, tampouco interesse, em permanecer exercendo o múnus da Inventariança". Veja-se, ainda, que o herdeiro Eduardo promoveu as ações no 0704751-70.2021.8.07.0005 (não transitada em julgado) e no 0701558-13.2022.8.07.0005 (Cumprimento Provisório de Sentença) em são requeridos os herdeiros Pedro Paulo e Júlio Henrique. Consoante informações constantes nos autos, os herdeiros Pedro Paulo e Júlio Henrique exercem a administração dos bens do espólio junto com a terceira/suposta companheira. Nesse propósito, em que pese a alegação do herdeiro Eduardo de colidência de interesses em razão das ações ajuizadas, os herdeiros Pedro Paulo e Júlio Henrique, quando intimados por este juízo, manifestaram-se nos presentes autos, arrolando os bens do espólio que se encontram em seu poder (ID 105703085), sem que haja, a priori, comprovação de outros bens do espólio e/ou ocultação, a fim de infirmar as suas alegações. Com tais considerações, defiro o pedido de substituição da inventariante. Nomeio inventariante o herdeiro PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, em atenção ao disposto no artigo 617, inciso II, do CPC, mediante compromisso. Expeça-se o Termo de Compromisso. Intime-se o(a) inventariante para juntar aos autos o andamento atualizado da ação de reconhecimento de união estável no 0702108-42.2021.8.07.0005, bem como informar sobre o cumprimento das diligências determinadas conforme decisão ID 116131525. Defiro o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remoção do encargo. Diligências legais. I.” – ID 130327875 dos autos de origem. Em 11/7/2022, o herdeiro EDUARDO COELHO DOS SANTOS (agravado) impugnou a nomeação do inventariante, alegando conflito de interesses, uma vez que seria réu em duas ações em que o espólio é autor (ID 130804460 dos autos de origem). Em 20/7/2022, as herdeiras Clara Coelho dos Santos e Roberta Coelho dos Santos (agravadas) concordaram com referida impugnação, salientando que Eduardo não deveria ser nomeado inventariante, em razão de suas manifestações beligerantes e “falta de controle emocional para exercício do encargo”. Requereram nomeação de inventariante dativo (ID 131812104 dos autos de origem). Em 20/7/2022, os herdeiros PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS (agravante) e Júlio Henrique Dias dos Santos defenderam a permanência de PEDRO no encargo (ID 131816614 dos autos de origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual o agravante foi removido do cargo de inventariante sob o fundamento de que “remanesce grande litigiosidade entre as partes, as quais não possuem consenso sobre o exercício do encargo de inventariante, razão pela qual deve ser nomeado inventariante dativo ao presente inventário” (ID 132269762 dos autos de origem). Pois bem. Inventariança, tanto no processo de inventário como no de arrolamento, função colaborativa da atividade jurisdicional, submete-se a constante fiscalização do juiz do processo, que pode adotar providências necessárias ao seu regular andamento, tais como remoção do inventariante como medida imprescindível à regular marcha processual (artigo 622, CPC): “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” Veja-se que o artigo 622, CPC trata de causas específicas para remoção do inventariante. Todavia, a jurisprudência tem entendido ser o referido rol exemplificativo, permitido ao magistrado remover o inventariante quando verificar que a excessiva animosidade entre as partes pode inviabilizar o processo de inventário. Nesse sentido, o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. RAZÕES RECURSAIS. INAPTIDÃO PARA DERRUIR A MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284/STF. INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO PRECÁRIA. EXAME. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 735/STF. INVENTARIANTE. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. REMOÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. ( ) 2.1. Em seu arrazoado, a agravante apenas afirmou incidência das normas contidas nos arts. 49-A do CC/2002, 158 e 159 da L. 6.404/1976, e 133 do CPC/2015, não logrando desconstituir as conclusões do aresto local no sentido de que o bloqueio de bens foi adotado com suporte no poder geral de cautela, visando a resguardar o acervo hereditário e a regular divisão dos respectivos quinhões. 3. Na esteira da orientação que emana da Súmula n. 735/STF, o acesso à instância extraordinária só é franqueado para solver questões jurídicas com decisões proferidas em caráter definitivo, pois é certo que o art. 105, III, da Constituição Federal prevê o cabimento do recurso especial para "causas decididas". De fato, "as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp 1159745/DF, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010). Precedentes do STJ. 3.1. Na espécie, tanto a remoção da inventariante quanto a medida cautelar adotada em primeiro grau - bloqueio de bens da pessoa jurídica cujas cotas são objeto do inventário - traduzem provimentos que se revestem de precariedade, podendo ser revistos a qualquer tempo, circunstância que evidencia o descabimento da via especial para sua revisão. 4. A jurisprudência do STJ é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo, admitindo-se a remoção do inventariante quando o juiz verifica que a excessiva animosidade entre as partes inviabiliza o processamento do inventário. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias no sentido de que há excessiva litigiosidade entre as partes, a ponto de impedir o regular trâmite processual, faz-se necessária incursão sobre elementos fático-probatórios dos autos, vedada na instância excepcional a teor do que orienta a Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.921.746/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/5/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SUMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ( ) 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973; e que a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a remoção do inventariante e nomeação de inventariante dativo não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame dos elementos fático - probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 1.388.943/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.) Por oportuno, este Tribunal: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INTENSO DISSENSO ENTRE AS PARTES. RISCOS E CONFLITOS. RECONHECIMENTO CASUÍSTICO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. NECESSIDADE. CUSTOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA E INEVITÁVEL. LIBERAÇÃO DE VALOR PRESERVADO JUDICIALMENTE. INDEFERIMENTO. PERSISTÊNCIAS DAS RAZÕES MOTIVADORES DA MEDIDA PROTETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. ALTA LITIGIOSIDADE E QUESTÃO PREJUDICIAL RELACIONADA A AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deparando-se com situações de fato excepcional - a exemplo da constatação de elevado grau de animosidade entre as partes, conflitos de interesses no exercício do múnus da inventariança -, mediante análise casuística e fundamentada, o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do(a) inventariante. 2. O rol do art. 622 do CPC, segundo orientação da remansosa jurisprudência sobre o tema, é apenas exemplificativo, podendo o magistrado, em determinadas situações não descritas em um dos incisos do referido dispositivo legal, motivadamente, demover o(a) inventariante do encargo assumido, na hipótese de ocorrência de vícios ou situações de risco capazes de justificar a aplicação dessa medida excepcional. 3. Precedentes: AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 882.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; etc. 4. No particular, a conduta do Juízo de origem de destituir a agravante do múnus da inventariança e nomear um inventariante dativo se mostra bastante razoável e justificada, pelo que não merece ser reformada. Os custos relacionados a um inventariante dativo, apesar de elevados, é consequência lógica do afastamento promovido pelo Juízo a quo, que, sopesando as circunstâncias fático-probatórias despontadas da demanda, entendeu por inevitável e necessária, diante do intenso dissenso e do conflito de interesses instaurados entre as partes. 5. ( ).” (Acórdão 1267623, 07064236520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, como visto, há indicação suficiente da excessiva animosidade entre os herdeiros afirmada na decisão agravada, razão de dever ser mantida referida decisão. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora